Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-17.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
Órgão julgador: EMBARGANTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2021
Número: 0600190-17.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600190-17.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600190-
17.2020.6.16.0176 que decidiu pela aprovação das contas de Flavia Carolina Resende Jaber
Francischini, nos termos do artigo 30, inciso II da Lei 9504/1997 e artigo 74, II, da Res. TSE
23.607/2019, ressalvando o fato de que as justificativas deveriam ter sido apresentadas no
momento oportuno, considerando que a candidata detinha todos os documentos comprobatórios
de seus alegados, quando da intimação do parecer preliminar, além das ressalvas apontadas nos
itens do parágrafo 13 e, no tocante aos pedidos do Ministério Público Eleitoral, decidiu que se
perde o objeto quanto ao recolhimento dos recursos oriundos do FEFC em virtude da aprovação
com ressalvas e, ainda, em relação a possíveis indícios de ilicitudes, cabe ao ilustre Parquet, fiscal
da lei e titular da ação penal pública, diligenciar o que entender cabível. (Prestação de Contas
Eleitorais por Flavia Carolina Resende Jaber Francischini, candidata pelo Partido Social Liberal -
PSL, eleita ao cargo de Vereadora pelo quociente partidário, nas eleições de 2020 para o Município
de Curitiba/PR, aprovadas, apesar de os pareceres e também na manifestação do Ministério
Público Eleitoral, ter apontado, quanto à análise da movimentação financeira, em especial a
divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a constante nos
extratos eletrônicos, referente aos recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, cujas irregularidades apontadas perfazem o percentual 70,66% dos
recursos financeiros da conta da Prestadora destinada ao FEFC, o que tem o potencial de, por si
só, levar à desaprovação das contas eleitorais em tela, com a consequente devolução valores ao
Tesouro Nacional."Cf. Parecer Conclusivo (Id. 76968315, pp. 08-10 e 12-18) e o Ministério Público
Eleitoral, em seu parecer (77706940) apontou as mesmas inconsistências, porém identificando os
beneficiários efetivos, sendo que se repetiram alguns nomes recebedores de recursos destinados
a diversas pessoas (pág. 09 do parecer 77706940), tendo apontado o parquet, que a pessoa de
Sandra Michelle Veiga, exerceu o cargo de Secretária Parlamentar, sigla SP08, no gabinete do
Deputado Felipe Francischini, entre 11/04/2019 e 07/10/2020, fato que, para o Ministério Público,
independentemente de eventual afastamento para trabalhar na campanha da requerente, constitui
indicativo de desvio de recursos e de fraude no âmbito da presente prestação de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)

ELEICAO 2020 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
FRANCISCHINI VEREADOR (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36927
566
18/06/2021 08:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.103

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600190-17.2020.6.16.0176 –
Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
VEREADOR
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO
CARACTERIZADA
––
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
QUANTO
À
DOCUMENTAÇÃO

COMPROBATÓRIA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. A ausência de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante
suscitado pelas partes, a exemplo de
documentação que comprova os gastos
realizados, autoriza a oposição de
embargos de declaração.
2. Embargos conhecidos e acolhidos.

DECISÃO
Num. 36927566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808430806900000036009092
mero do documento: 21061808430806900000036009092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracão, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLAVIA CAROLINA
RESENDE JABER FRANCISCHIN contra o acórdão nº 58.720 (ID. 34017816), que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto para julgar as contas
aprovadas com ressalvas, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e determinar a restituição do valor de R$ 5.000,00 para o Tesouro
Nacional, na forma dos artigos 17, § 9º e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A embargante alega a existência de omissão no acórdão, eis que a decisão
teria deixado de se manifestar sobre a documentação acostada nos autos que
comprovariam as despesas realizadas com impulsionamento de conteúdo junto ao
fornecedor ADYEN BR LTDA, no valor de R$ 5.000,00.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para aprovar,
sem ressalvas, as contas examinadas e afastar o dever de restituir valores ao Tesouro
Nacional.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID. 35981266).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Num. 36927566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808430806900000036009092
mero do documento: 21061808430806900000036009092

Na hipótese, os embargantes alegam a existência de omissão, aduzindo
que a decisão teria deixado de se manifestar sobre a documentação acostada nos
autos que comprovariam as despesas realizadas com impulsionamento de conteúdo
junto ao fornecedor ADYEN BR LTDA, no valor de R$ 5.000,00.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.
De fato, por ocasião da ID. 27987466 e ss., antes mesmo da sentença, a
candidata trouxe aos autos os históricos de pagamento e cobrança da despesa
realizada junto ao ADYEN BR LTDA.
Tem-se que a ID. 27987516 comprova a aquisição de créditos no valor de
R$ 5.000,00 junto à rede social para efetuar o impulsionamento de conteúdo, enquanto
que as IDs. seguintes demonstram o efetivo uso dos valores adquiridos.
O montante remanescente, no importe de R$ 626,69, foi devidamente
recolhido para o Tesouro Nacional, conforme comprova as IDs. 27987216 e 27987266.
Desse modo, é de se reconhecer que a integralidade dos gastos efetuados
com os recursos do FEFC restou devidamente comprovada, motivo pelo qual é de rigor
o afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
No entanto, persistem as falhas referentes ao descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros de campanha e ao extrapolamento do limite de 10%
do total de gastos com alimentação, o que impede a aprovação integral das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos a fim de, no mérito, acolhê-los para, imprimindo efeitos
modificativos no julgado, afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator
Num. 36927566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808430806900000036009092
mero do documento: 21061808430806900000036009092

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600190-17.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA
SILVA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
VEREADOR - EMBARGANTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI -
Advogados das EMBARGANTES: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.

Num. 36927566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808430806900000036009092
mero do documento: 21061808430806900000036009092